Tribunal: STF
Processo: ADI 159
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO (E ASSEMELHADOS) EM
OUTROS DE CONSULTOR JURÍDICO, COM OS MESMOS DIREITOS E DEVERES DOS
PROCURADORES DO ESTADO. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO PARA (PARAGRAFOS
2. E 4. DO ART. 310); IMPUGNADAS PERANTE OS ARTIGOS 37, II E XIII DA
CARTA FEDERAL E ART.19, PAR. 1. DO ADCT DE 1988.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.